Tribunal: TJES
Processo: 0025563-32.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025563-32.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DELGADO SANTOS e outros

APELADO: FABRICIO DELGADO SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I
.

O C. STJ
, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu
recentemente
que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 (Tema 1.044).

I
I. M
esmo após as alterações legislativas empreendidas pelas Lei 14.331/2022 na Lei 13.876/2019, o Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando entendimento materializado no Tema 1.044, não socorrendo o Estado as alterações mencionadas.

I
II.

À
luz deste mesmo precedente e do que restou asseverado em embargos declaratórios no âmbito do julgamento do próprio Tema 1.044, que não
dão
margem a se falar em cerce
a
m
ento
de defesa ou mesmo que se imponha a inauguração de um novo procedimento para o ressarcimento pretendido.

I
V
.
Recurso
conhecido e
provido sem atribuição de efeito infringente. Omissão sanada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento sem efeito infringente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

N.

0025563-32.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
S
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
E
FABRICIO DELGADO SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de acórdão que
negou provimento
ao apelo manejado
por

FABRICIO DELGADO SANTOS
e de provimento
ao do INSS
.

Em suas razões recursais o ente estatal adu
z
que
“
houve omissão do acórdão a respeito das disposições da Lei n. 13.879/2019, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.331/2022, que expressamente atribui ao vencido o ônus de arcar com os honorários da perícia médica e, em se tratando de vencido pessoa beneficiária da gratuidade de justiça aplica-se o disposto no § 3º, do art. 98 do
CPC” e que “há omissão do acórdão com relação à violação ao art. 5º, LXXIV c/c art. 109, I da Constituição Federal, na medida em que a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras é do Estado brasileiro, ou seja, da União e dos Estados-membros, não apenas desses últimos”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Presentes os pressupostos para conhecimento destes aclaratórios, especialmente porque as razões apresentadas amoldam-se ao disposto no inc. II, do art. 1.022, do CPC, passo ao apreço meritório.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Pois bem.
Em relação a este tema,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu
recentemente
que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(
Tema 1.044
).

A
liás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nes
ta
mesm
a

linha
:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Válido mencionar que mesmo após as alterações legislativas empreendidas pelas Lei 14.331/2022 na Lei 13.876/2019, o Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando entendimento materializado no Tema 1.044, não socorrendo o Estado as alterações mencionadas.

Destaco julgado muito recente sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. SÚMULA N. 283 E 284/STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.044/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social objetivando a concessão de auxílio-acidente.

II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial do INSS para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

III - Prima facie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido é possível conhecer do recurso especial, não tendo aplicação os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.

IV - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.823.402/PR, Tema 1.044/STJ, submetido ao regime de recursos repetitivos, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, firmou entendimento no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991.

V - No julgamento dos embargos declaratórios do supramencionado precedente, a Primeira Seção registrou que: não há violação do contraditório e da ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita; bem como que assegurar a participação do ente estatal em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

VI - A Corte local entendeu que cabia à autarquia federal arcar com os honorários periciais, uma vez que o ente estatal não havia sido parte na lide.

VII - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do Tema n. 1.044 do STJ, motivo pelo qual deve ser provido o recurso especial para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.109.164/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 17/4/2024.)

Destaco, por fim, à luz deste mesmo precedente e do que restou asseverado em embargos declaratórios no
âmbito do julgamento do próprio Tema 1.044, que não
dão
margem a se falar em cerce
a
m
ento
de defesa ou mesmo que se imponha a inauguração de um novo procedimento para o ressarcimento pretendido.

Atento ao item V da ementa acima:

(...)

V - No julgamento dos embargos declaratórios do supramencionado precedente, a Primeira Seção registrou que:
não há violação do contraditório e da ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita
; bem como que assegurar a participação do ente estatal em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

(...
)

Desta feita,
especialmente em razão
da jurisprudência
vinculativa
do
C.
STJ sobre o tema,
razão não há para qualquer alteração ao acórdão embargado.

A
nte o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do presente recurso e lhe dou provimento para sanar a
s
omiss
ões

apontadas
, sem, porém, conferir-lhe efeitos infringentes
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do presente recurso e lhe dar provimento para sanar as omissões apontadas, sem, porém, conferir-lhe efeitos infringentes.